Tribunal: TJDFT
Processo: 0719723-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719723-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal movida em face de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA (processo n. 0720834-36.2018.8.07.0016), que indeferiu o pedido de penhora sobre bem imóvel da empresa devedora. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator